Tribunal: TJDFT
Processo: 0721970-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721970-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação civil pública n.o 0703393-89.2025.8.07.0018, deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal: a) esclareça no prazo de 20 (vinte) dias a média mensal de demanda e de oferta do exame de COLPOSCOPIA por região de saúde ao longo do ano de 2024 e, caso possua dados, do ano de 2025 e se há processos administrativos em trâmite com iniciativas destinadas a ampliar o quantitativo de ofertas para exame de colposcopia, especialmente nas regiões de saúde OESTE, LESTE, SUL e NORTE; b) regularize e consolide, no prazo de 60 (sessenta) dias, o registro de dados sobre o EXAME DE COLPOSCOPIA na rede pública de saúde do Distrito Federal, a fim de promover o acolhimento e registro das pacientes demandantes e tornar possível o controle entre oferta e demanda do exame e apresente plano de ação para regularização da oferta do exame de colposcopia. Em suas razões recursais, o agravante alega que os pleitos em sede de tutela de urgência esgotam o pedido principal da ação, sendo que o disposto no § 3o, do artigo 1o, da Lei n.o 8.437, de 30 de junho de 1992, veda expressamente a concessão de decisão liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação contra a Fazenda Pública. Sustenta que a determinação de elaboração de um plano de ação em 60 dias viola expressamente os artigos 20 e 22 da LINDB, por desconsiderar os obstáculos e as dificuldades reais e as exigências das políticas públicas. Defende, ainda, que a decisão liminar concedida viola o Tema n.o 698 de Repercussão Geral do STF, em nítida contradição à norma constitucional da separação dos poderes, posto que desconsidera toda a dificuldade técnica da elaboração e execução da política pública de saúde, reduzindo a solução do caso a um plano de ação a ser elaborado no curtíssimo prazo de 60 (sessenta) dias. Nesse contexto, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão interlocutória de ID n.o 232816281 dos autos originários. No mérito, pleiteia a cassação da decisão interlocutória que determinou a elaboração do plano de ação no prazo de sessenta dias, subsidiariamente, se esse não for o entendimento do Tribunal, que seja prorrogado para um período razoável. Sem preparo, ante a isenção concedida ao ente público. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. No caso, a ação civil pública tem como objetivo compelir o DISTRITO FEDERAL a construir um Plano de Ação sobre a oferta de exame de colposcopia, para observar os seguintes parâmetros: prazo de espera máxima de 10 dias para classificação vermelha, 30 dias para classificação amarela e 60 dias para azul e verde, ante a atual demora de atendimento de pacientes que se encontram na fila de espera. O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Esse é o entendimento da Suprema Corte, vejamos: “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 822882 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05-08-2014 PUBLIC 06-08-2014) (grifo nosso). Assim, tem-se, como conclusão lógica, que é dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. Na esfera deste ente federativo, o Distrito Federal tem o dever legal de oferecer atendimento médico necessário por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), assegurando o acesso a consultas, exames e tratamentos em tempo razoável. Compulsando os autos, verifica-se que há pacientes classificados como “risco urgente” aguardando a realização do exame de colposcopia há mais de 1 (um) ano (VERMELHA, desde 23/01/24 e AMARELA, desde 14/06/24) e “risco não urgente” há mais de 2 (dois) anos. Dessa forma, resta clara a deficiência na prestação dos serviços públicos de saúde no âmbito do Distrito Federal, mediante a sua inércia em implementar política pública em relação ao oferecimento do exame médico de colposcopia - essencial para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, em prazo razoável, atraindo a intervenção judicial. Isso porque, a inércia administrativa acaba gerando a violação dos direitos fundamentais à saúde e à vida, o que possibilita ao Poder Judiciário interferir para a implementação de políticas públicas, não havendo que se falar em ofensa aos artigos 20 e 22 da LINDB. A respeito da intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas de acesso a saúde, destaca-se que o E. Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, já se manifestou no Tema n.o 698, exarando o entendimento de que é legitima a intervenção do Poder Judiciário em caso de ausência ou deficiência grave do serviço (STF. Plenário. RE 684.612/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 01/7/2023), como é o caso dos autos. Em que pese o art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, vedar a concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública, esta é mitigada quando o objeto da demanda se referir a tratamento indispensável à preservação da vida e saúde. Confira-se julgados deste E. Tribuna nesse sentido, in verbis: “7. Ressalte-se que a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre tratamento indispensável à preservação da vida e saúde da agravada. Além disso, no caso de improcedência, a agravada ficará obrigada a ressarcir o valor do tratamento, não havendo risco de irreversibilidade da medida. Efeito suspensivo negado. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (Acórdão 1994422, 0701196-84.2025.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.) “3. A alegação do agravante de que a tutela antecipada contra a Fazenda Pública não é cabível devido à sua natureza satisfativa não procede, especialmente quando se ponderam os direitos à vida e à integridade física e psíquica da autora. 4. A documentação apresentada pela autora, ainda que unilateralmente produzida, é suficiente para demonstrar indícios robustos da situação fática alegada, sendo possível a realização de perícia judicial durante a instrução probatória para se comprovar o quadro clínico e se oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 5. O procedimento pleiteado pela autora está incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e possui cobertura obrigatória, o que corrobora a probabilidade do direito alegado. 6. Presentes os requisitos constantes do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano em relação à autora/agravada, ou risco ao resultado útil do processo, escorreita a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência vindicada”. (Acórdão 1996195, 0703474-92.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) Dessa forma, tendo em vista que os usuários do Sistema Único de Saúde necessitam com urgência do serviço mediante a realização de exame médico de colposcopia - essencial para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, para a preservação da vida e da saúde, entendo que não há óbice a antecipação da tutela determinada pelo juízo a quo, nos moldes da decisão vergastada, ante a urgência demonstrada nos autos, posto que há paciente aguardando há mais de 2 (dois) anos. Ademais, importante frisar que devem prevalecer os direitos fundamentais da saúde e da vida, sobre qualquer prejuízo que possa sofrer o ente público na implementação dos serviços de saúde. Portanto, não demonstrada a probabilidade do direito do agravante, resta prejudicada a análise do requisito do perigo de dano, posto que estes devem ser observados de forma cumulativa para a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, mantendo-se incólume a decisão vergastada. Comunique-se ao Juízo de origem para que promova as diligências necessárias para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador